Tribunal: TJDFT
Processo: 0002373-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002373-55.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALIA SANTANA BARROS DE SOUZA, SINVAL JULIO DE SOUZA APELADO: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Nas razões do recurso (ID 13214291), os apelantes defendem a inexistência da litispendência reconhecida na sentença objurgada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de devolução das taxas condominiais e da comissão de corretagem, bem como de compensação por danos morais. Contudo, os autos do Processo no 2016.07.1.002461-9, que deu azo ao reconhecimento da litispendência pelo magistrado a quo, são físicos e os apelantes não instruíram o recurso com a petição inicial do referido processo ou outro documento que comprove suas alegações. Assim, faz-se necessária a juntada da peça vestibular acima mencionada, ou outros documentos que os apelantes entendam necessários para a correta análise da questão. Intimem-se os apelantes para que, querendo, no prazo de 10 dias, apresentem os documentos que possibilitem a análise da litispendência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator